Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar de nulidade. Princípio da não surpresa. Convalidação. Em face do que dispõe o art. 10 do CPC, que abriga o princípio da não surpresa no direito processual civil, deve o julgador dar à parte a oportunidade para manifestar-se antes de extinguir o processo por prescrição, o que não foi observado na decisão de origem. Não obstante a irregularidade, o contraditório estabelecido por ocasião do recurso e a possibilidade de julgamento da causa madura convalidam a irregularidade, na forma do art. 1013, § 3o., inciso IV, do CPC. Precedentes no TJDFT (Acórdão 1392228, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA). Preliminar que se rejeita.
4 – Causa madura. O processo está instruído com os documentos necessários ao julgamento da matéria devolvida à Turma e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa madura, na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).
5 – Coisa julgada. Reconhecimento de ofício. A ação proposta neste processo já foi julgada em outro, conforme autos do processo n. 0719735-89.2022.8.07.0016. A reprodução de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, com trânsito em julgado, configura a coisa julgada (art. 337 §§ 2o e 4o CPC). Ademais, a alegação de que os argumentos das ações são diversos não se sustentam, pois toda a matéria foi levantada no primeiro processo, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase recursal, em que a recorrente deixou transcrever o prazo sem atendimento do despacho da E. Relatora. Preliminar de coisa julgada que se pronuncia de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC.
6 – Litigância de má-fé. O ajuizamento da mesma ação com mesma causa de pedir e pedido demonstra um nítido intento de escolher um juízo que lhe pudesse eventualmente deferir a sua pretensão. O manejo de diversas ações iguais além de provocar o Judiciário inutilmente gerando custos desnecessários, move toda uma estrutura física, de informática e de recursos humanos, compreendida por juízes e servidores, cuja força de trabalho poderia ser destinada a outros processos. A manobra do patrono em ajuizar duas ações indica o uso do processo para alcançar objetivo ilegal. Registre-se a ação foi distribuída em 23/01/2023, ou seja, após a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto no processo no 0719735-89.2022.8.07.0016. A deslealdade processual é manifesta, configurando a litigância de má-fé, que deve ser adequadamente repelida com a incidência da cominação por litigância de má-fé.
7 – Infração disciplinar. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com a cópia do acórdão para apurar infração disciplinar, entre outras, constantes do art. 34, incisos X ("acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione;") e XXV ("manter conduta incompatível com a advocacia;"), Lei 8.906/1994. Sentença mantida quanto a extinção do feito sem resolução de mérito e reformada nos pontos relativos ao valor da litigância de má-fé e ao ofício à OAB.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e, em face ao princípio da causalidade, com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento. Pela litigância de má-fé, a recorrente arcará com o pagamento de multa de 1 salário-mínimo, considerando que o valor da causa não se mostra adequado para fixar o valor (art. 81 § 2o, CPC). As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Oficie-se a OAB e o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, em que está arquivado o processo 0719735-89.2022.8.07.0016, encaminhando-lhe cópia deste acórdão.
M